Tribunal: TJSP
Processo: 2250567-17.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ARTIGOS 24-A DA LEI No 11.340/06) – IMPETRAÇÃO VISANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
FATO SUPERVENIENTE, TODAVIA, CONSUBSTANCIADO NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, DEFERINDO-SE A BENESSE DO APELO EM LIBERDADE E JÁ CUMPRIDO O ALVARÁ DE SOLTURA RESPECTIVO – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.